Tribunal: TJMT
Processo: 1012362-96.2017.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012362-96.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), LUCIANE APARECIDA SCHENATTO - CPF: 793.012.311-15 (EMBARGANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), VILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 782.713.639-72 (EMBARGADO), FERNANDO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 001.857.421-14 (ASSISTENTE), ELEN FABIANA BARBOZA - CPF: 964.634.571-91 (ASSISTENTE), ODEMAR LUIZ CONSALTER SCHENATTO - CPF: 106.205.081-91 (ASSISTENTE), VILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 782.713.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual Civil – Embargos de Declaração em Apelação Cível – Sentença Anulada por
Error
in Procedendo
– Contradição Inexistente – Omissão parcial – Integração do Acórdão –
Recurso Parcialmente Acolhido, sem alteração do resultado.

I.
Caso em exame
:

1. Recurso de
Embargos
de Declaração opostos
em virtude de A
córdão que deu provimento à Apelação
do Embargado, anulou
a sentença e determin
ou
o retorno dos autos ao
J
uízo de origem, a fim de oportunizar manifestação d
o Autor/Embargado
sobre documento utilizado como fundamento determinante do indeferimento da obrigação de fazer.

II.
Questões em discussão
:

2. Verificar se há:
(i) contradição no
A
córdão ao anular a sentença por vício procedimental, diante da alegada impossibilidade material superveniente da obrigação;
e
(
ii
) omissão quanto à apreciação da impossibilidade material como questão de ordem pública e quanto aos efeitos da anulação sobre os capítulos acessórios da sentença, especialmente a averbação premonitória.

III.
Razões de decidir
:

3. Não há
contradição interna, porquanto
o Colegiado
limitou-se a reconhecer vício procedimental decorrente da utilização de documento estranho à fase instrutória, sem adentrar o mérito da obrigação de fazer.

4.
A anulação da sentença não implica juízo antecipado sobre a viabilidade ou inexigibilidade da obrigação, tampouco reativação de pedido materialmente inviável, mas apenas a observância do contraditório e da ampla defesa.

5. Constatada o
missão parcial
q
uanto à necessidade de explicitar que a alegada impossibilidade material da prestação deverá ser reapreciada pelo
Julgador singular
, após o contraditório
e
quanto à delimitação dos efeitos da
declaração de nulidade
sobre os capítulos acessórios da sentença, os quais deverão ser reapreciados pelo
Julgador
a quo
na nova decisão.

IV.
Dispositivo e tese
:

6.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para integrar a fundamentação do
A
córdão, sem alteração do resultado.

Tese
de julgamento
:
“
A anulação da sentença por
error
in procedendo
não implica exame do mérito da obrigação de fazer,
e
eventual impossibilidade material da prestação e os efeitos acessórios
deverão
ser reapreciados pelo
Juiz singular
, após regular contraditório.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Luciane Aparecida
Schenatto
em virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Apelação interposto por
Luiz Carlos Moreira de Negreiro.

A Recorrente alega que a Primeira Câmara de Direito Privado
incorreu em contradição e omissão, ao anular a
sentença
com base em vício formal (utilização de documento considerado estranho à fase instrutória)
.

Para a Embargante, o Colegiado
desconsider
ou
a realidade material da obrigação, marcada por impossibilidade superveniente de cumprimento.

Afirma que o bem imóvel e a participação societária objeto da obrigação
foram
alienados a terceiros antes mesmo do ajuizamento da
A
ção, o que torna inviável, em qualquer hipótese, a transferência pretendida
.

Assevera que se trata de
questão prejudicial de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo julgador.

Argumenta que a anulação do
decisum
, sob o prisma exclusivamente procedimental, conduz a resultado ineficiente e contraditório, ao reavivar pedido materialmente impossível, em afronta aos princípios da economia e da eficiência processual.

Aduz que também há
contradição na fundamentação do
A
córdão ao acolher a tese de boa-fé do
Embargado, quando
o Julgador
a quo
reconheceu
sua inadimplência parcial e a legitimidade da recusa da Embargante em transferir o quinhão sem o pagamento integral, nos termos do art
igo
313 do Código Civil, afast
ou
a aplicação da teoria do adimplemento substancial para fins de quitação forçada.

Sustenta, por fim, que
o Colegiado

omitiu
ao não se manifestar sobre a manutenção dos pedidos acessórios favoráveis à Embargante, especialmente quanto ao levantamento da averbação premonitória incidente sobre o imóvel, medida que decorre da impossibilidade material da obrigação e cuja indefinição gera insegurança jurídica e prejuízos à Embargante.

Requer, assim,
o acolhimento do Recurso,
com atribuição de efeitos infringentes, para o restabelecimento integral da sentença
.

Manifestação do Embargado no Id. 331470888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Luciane Aparecida
Schenatto

opôs este Recurso Integrativo
em virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Apelação interposto por
Luiz Carlos Moreira de Negreiro
.

A Primeira Câmara de Direito Privado
anul
ou
a sentença
e
determino
u
o retorno dos autos ao Juiz de primeiro grau, a fim de que seja oportunizada
ao Embargado, autor da Ação,
a manifestação sobre o documento de Id. 35373271.

Determinou-se, ainda, que
após eventual complementação da instrução, seja proferida nova sentença, com observância plena ao contraditório e à ampla defesa.

No Recurso, a Embargante a
lega que
o Colegiado incorreu
em contradição e omissão, ao anular a sentença com base em vício formal (utilização de documento considerado estranho à fase instrutória).

Para a Embargante, o Colegiado desconsiderou a realidade material da obrigação, marcada por impossibilidade superveniente de cumprimento.

Afirma que o bem imóvel e a participação societária objeto da obrigação foram alienados a terceiros antes mesmo do ajuizamento da Ação, o que torna inviável, em qualquer hipótese, a transferência pretendida.

Assevera que se trata de questão prejudicial de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo
J
ulgador.

Argumenta que a anulação do
decisum
, sob o prisma exclusivamente procedimental, conduz a resultado ineficiente e contraditório, ao reavivar pedido materialmente impossível, em afronta aos princípios da economia e da eficiência processual.

Aduz que também há contradição na fundamentação do Acórdão ao acolher a tese de boa-fé do Embargado, quando o Julgador
a quo
reconheceu sua inadimplência parcial e a legitimidade da recusa da Embargante em transferir o quinhão sem o pagamento integral,
além de ter afastado
a aplicação da teoria do adimplemento substancial para fins de quitação forçada.

Sustenta, por fim, que o Colegiado omitiu ao não se manifestar sobre a manutenção dos pedidos acessórios favoráveis à Embargante, especialmente quanto ao levantamento da averbação premonitória incidente sobre o imóvel, medida que decorre da impossibilidade material da obrigação e cuja indefinição gera insegurança jurídica e prejuízos.

Requer, assim, o acolhimento do Recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para o restabelecimento integral da sentença.

De início, relembro que este Recurso não serve
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
no
A
córdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.

Rememoro, também, que
“a
contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido e sua conclusão
.”

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
n. 2.426.282/TO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025)
.

Quanto à omissão, o conceito consta do próprio Código de Processo Civil, ao dispor que, considera-se omissa a decisão que deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
; e
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.

Assim, também é omissa a decisão que:

I -
se
limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
emprega
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixa
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso, inobstante o inconformismo da Embargante, não há
contradição interna, pois
o Acórdão não apresente
incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

Com efeito, o
Colegiado limitou-se a reconhecer a existência de vício procedimental relevante (
error
in procedendo
), consistente na utilização, como
motivo
determinante do julgamento, de documento estranho à fase instrutória e não submetido ao contraditóri
o
, em afronta aos art
igos
9º e 10 do Código de Processo Civil.

É necessário ressaltar que e
m momento
algum

o Colegiado
afirmou a viabilidade ou a exigibilidade da obrigação de fazer pretendida pelo
Embargado
, tampouco reconheceu o direito
material à transferência do quinhão hereditário. Ao
contrário
, a
a
Câmara
se absteve de enfrentar o mérito da obrigação, justamente porque entendeu indispensável a prévia observância do contraditório
sobre
o documento que fundamentou o indeferimento do pedido em primeiro grau.

Assim, a anulação da sentença não implicou o reconhecimento implícito da possibilidade da obrigação de fazer,
muito menos
a reativação de pedido materialmente inviável,
tal qual alega
a Embargante.
Determinou-se
, tão somente, o retorno dos autos à origem para que, oportunizada a manifestação d
o Autor/Embargado
sobre o documento indicado, seja proferida nova sentença, com observância plena do devido processo legal.

A alegação de que o Colegiado
desconsiderou
a impossibilidade material da obrigação confunde-se com inconformismo quanto
à conclusão do

adotada
, o que
caracteriza
contradição sanável
pela via estreita deste Recurso.

De igual modo,
não há contradição na suposta acolhida da tese de boa-fé do Embargado.

Basta a leitura do voto condutor para verificar que a Câmara
não emitiu juízo definitivo
sobre a
aplicação da teoria do adimplemento substancial, da legitimidade da recusa da Embargante ou de inadimplemento relevante, justamente porque tais matérias ficaram prejudicadas diante do reconhecimento do vício procedimental que maculou a sentença.

Por outro lado, assiste razão parcial à Embargante quanto à omissão.

Com efeito,
o Colegiado
não enfrentou de forma expressa a tese segundo a qual a alegada impossibilidade material superveniente da obrigação de fazer configura questão prejudicial de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo julgador, independentemente do contraditório
.

Ainda que a Câmara
tenha consignado, de forma
expressa
, que a sentença se valeu de documento estranho à fase instrutória para indeferir o pedido de obrigação de fazer, não explicitou que a impossibilidade material da prestação
,
se existente
,
deverá ser reapreciada pelo
Juiz singular
, à luz do conjunto probatório regularmente produzido, após oportunizada a manifestação
do Embargado
.

Da mesma forma, há omissão quanto à delimitação dos efeitos da anulação da sentença sobre os capítulos acessórios, especialmente no que diz respeito ao levantamento da averbação premonitória incidente sobre o imóvel. A
falta
de esclarecimento expresso sobre esse ponto pode, de fato, gerar insegurança jurídica, como apontado pela Embargante.

Impõe-se, portanto, integrar a fundamentação para aclarar que:

a) a anulação da sentença decorreu exclusivamente de vício procedimental, não implica qualquer juízo antecipado sobre a possibilidade ou impossibilidade material da obrigação de fazer, a qual deverá ser reapreciada pelo J
uiz
de primeiro grau, após o contraditório;

b) os efeitos da anulação alcançam os capítulos da sentença diretamente vinculados ao indeferimento da obrigação de fazer, cabendo
ao Julgador
a quo
, ao proferir nova decisão, reapreciar de forma expressa as consequências acessórias, inclusive quanto à averbação premonitória, à luz da nova fundamentação e do conjunto probatório validamente constituído.

Feitos esses esclarecimentos, suprida a omissão apontada,
acolho parcialmente o Recurso
,
sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026